Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708199-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELLEN CRISTINA MACIEL CAMPELO MOREIRA RECORRIDO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO Intime-se a recorrente ELLEN CRISTINA MACIEL CAMPELO MOREIRA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 26922166, bem como, para que esclareça se renuncia ao prazo recursal, tendo em vista a manifestação de ID 26910979. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024